Tribunal: TJSP
Processo: 1009372-37.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Acidente de trânsito. Atropelamento. Não há elementos hábeis a demonstrar a responsabilidade do apelado pelos fatos narrados na inicial. Prova insuficiente de comportamento culposo do apelado. Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do

Ementa:
Apelação Cível. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Acidente de trânsito. Atropelamento. Não há elementos hábeis a demonstrar a responsabilidade do apelado pelos fatos narrados na inicial. Prova insuficiente de comportamento culposo do apelado. Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC. Elementos de prova indicadores da responsabilidade única da vítima. Sentença de improcedência mantida por seus fundamentos. Recurso desprovido.